Tribunal: STF
Processo: RHC 53875
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
"APROPRIAÇÃO INDEBITA. COMPETÊNCIA. O FATO DE AS IMPORTANCIAS
INDEBITAMENTE APROPRIADAS PELO CONTADOR DA FIRMA SE DESTINAREM, EM
PARTE, AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, NÃO FAZ COMPETENTE A
JUSTIÇA FEDERAL, NO CASO. EXAMES PERICIAIS. SE DELES NÃO DEPENDE A
APURAÇÃO DO FATO, DA AUTORIA E DA CULPABILIDADE, CERTA E A
DESNECESSIDADE DOS MESMOS. LEI 5.941/73. NÃO BENEFICIA O RÉU COM
ANTECEDENTES CRIMINAIS, SALIENTADOS NA SENTENÇA, COM BASE NA FOLHA
RESPECTIVA." RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.